Tribunal: STF
Processo: Pet 7813
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA ACESSÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDIÁRIO. PERDA DO OBJETO DA PRESENTE PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
Relatório
    1. Petição apresentada por Akerman Vieira Ribeiro e outros, em 23.8.2018, pela qual se veicula requerimento de tutela provisória de urgência para determinar “ao Estado do Tocantins, através do Comandante-Geral da Polícia Militar e da Comissão do Processo Seletivo Interno ao Curso de Habilitação de Oficiais da Administração – CHOA, a imediata convocação dos Requerentes para as demais fases do certame (3ª e 4ª fase), especificamente a realização de inspeção de saúde e, sendo considerados aptos, a apresentação de documentos, conforme prescreve o Edital nº 001/2016-CHOA, determinando ainda a efetivação da matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da Administração – CHOA, sem prejuízo das disciplinas já ministradas e da carga horária já cumprida, até o julgamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 24).
    2. Em 29.8.2018, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, negou seguimento à petição por não ter sido comprovado nos autos a interposição de recurso extraordinário contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Tocantins. Foram fundamentos da decisão:
    “A presente ação cautelar não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635, assentou-se ser manifestamente incabível requerimento de medida liminar para conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda carente do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, sendo do presidente daquele órgão a competência para apreciar o pedido: 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.” (Súmula 634/STF). 
    Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.” (Súmula 635/STF). Não se verificam presentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar requerida”. 
    Neste sentido a Ação Cautelar n. 2798-ED/PR, Relator o Ministro Celso de Mello: 
    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO . 
    PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO . 
    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes . 
    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes” (grifos no original). 
    Também: Ação Cautelar n. 2.426, de minha relatoria; Ação Cautelar n. 3.114-AgR/PR, Relator o Ministro Celso de Mello; Ação Cautelar n. 2.160-AgR/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie; Petição n. 1.501-AgR/SP, Relator o Ministro Nelson Jobim.
    4. Na espécie, o requerente não providenciou a juntada do recurso extraordinário nem ao menos comprovou se, tendo sido eventualmente interposto, teria havido o juízo de admissibilidade na origem, condição necessária para inaugurar a competência deste Supremo Tribunal para apreciar o pedido de efeito suspensivo (§ 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil).
    Pelo andamento processual extraído do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (Apelação Cível n. 5041416-64.2017.4.04.7000), verifica-se que o acórdão impugnado (proferido em 9.7.2019) foi objeto de embargos declaratórios, pautados para julgamento em 13.8.2019, a evidenciar que não parece ter havido interposição de recurso extraordinário” (e-doc. 25).
    3. Publicada essa decisão no DJe de 5.9.2018, Akerman Vieira Ribeiro e outros interpõem, tempestivamente, agravo regimental, no qual se limitam a reiterar os fundamentos deduzidos na petição inicial (e-doc. 27).
    4. Em 23.11.2018, Tocantins apresentou contrarrazões ao agravo regimental (e-doc. 33).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Consta do sistema de informações processuais que o recurso interposto contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Tocantins, no julgamento da Apelação n. 0023939-89.2017.827.0000, foi autuado neste Supremo Tribunal Federal, em 27.2.2020, sob o n. 1.258.863.
    6. A decisão pela qual se defere efeito suspensivo ao recurso extraordinário é acauteladora, sem definitividade, produzindo efeitos somente até o julgamento do extraordinário, o que se deu na espécie.
    7. Em 20.3.2020, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.258.863 ao fundamento de que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário” (aguardando publicação).
    Ao dispor sobre as tutelas provisórias fundadas em urgência ou evidência, no art. 296 do Código de Processo Civil se estabelece que “a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”, a revelar não apenas sua precariedade como a relação de acessoriedade que guarda com a ação principal.
    Em razão da acessoriedade do provimento cautelar de urgência veiculado nesta petição e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.258.863, é de ser reconhecido o prejuízo desta ação. Nesse sentido:
    “Ante a natureza eminentemente efêmera dos provimentos cautelares e sua incompatibilidade com a decisão final tomada no apelo extremo, é de se ter como instantaneamente cassada a liminar, não havendo, portanto, motivo para se aguardar o trânsito em julgado do recurso. Questão de ordem que se resolve no sentido do imediato cumprimento da decisão Plenária de 22.09.2005, com as comunicações devidas” (RE n. 446.907-QO/AP, Redator para o acórdão o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 6.10.2006).
    “A medida cautelar requerida para o fim de ser dado efeito suspensivo a recurso extraordinário é mero incidente relativo ao julgamento do recurso, que se exaure com o deferimento ou o indeferimento do pedido” (Pet 2.464-AgR/PR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 4.4.2003).
    “Embargos declaratórios opostos a acórdão em que se indeferiu medida cautelar destinada a emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário. Perda de seu objeto, em virtude do julgamento do recurso, de que não conheceu o Tribunal” (Pet n. 1.592-MC-ED-QO/RJ, Relator o Ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 25.5.2001).
    Sendo a pretensão cautelar precária e provisória, substituída pelo julgamento definitivo do recurso extraordinário com agravo, há de se ter por prejudicada a presente petição, por perda superveniente de seu objeto, o que se estende, por óbvio, ao agravo regimental interposto.
    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora